Tribunal: TJMT
Processo: 1001080-98.2020.8.11.0098
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001080-98.2020.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELIVALBER CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 042.979.741-93 (APELADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), DOUGLAS DE ARRUDA AZEVEDO - CPF: 050.184.071-07 (APELADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), DIONATA MARTINS DE LIMA - CPF: 052.907.391-90 (APELADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), ROBERT SMALEI GARCIA DO NASCIMENTO - CPF: 014.581.381-94 (ASSISTENTE), JOAO PAULO DE SOUZA - CPF: 007.087.902-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE FERREIRA DE AZEVEDO PEIXOTO - CPF: 900.887.511-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR MARCAL DA COSTA - CPF: 719.978.491-00 (VÍTIMA), JUNIOR SAMUEL DA SILVA - CPF: 005.340.541-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. PLURALIDADE DE APELADOS. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ART. 288 DO CÓDIGO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE PROVAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO EVIDENCIADA.
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Da detida análise da sentença de piso, nota-se que agiu acertadamente o juiz, isso porque, para a configuração do delito previsto no art. 288 do Código Penal é necessário estar cabalmente comprovado que os agentes se reuniram em sociedade com a finalidade de cometer crimes e, ainda, ter a durabilidade e permanência. O que não restou provado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público de Mato Grosso contra decisão proferida pelo juiz da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou os réus pelo delito de receptação (art. 180,
caput
do Código Penal) de modo que:

Elivalber Camargo de Oliveira,
à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão no regime inicial semiaberto e o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Douglas de Arruda Azevedo
, à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão no regime inicial semiaberto e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Dionata Martins de Lima
, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão no regime inicial aberto e o pagamento de 12 (doze) dias-multa, tendo sido substituída por duas restritivas de direitos. (ID 237135279).

Irresignada, a acusação interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
condenação dos réus pelo crime de associação criminosa (art. 288,
caput
, do Código Penal);
b)
fixação do regime inicial semiaberto e impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quanto ao réu Dionata Martins de Lima (ID 237135299).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 237134810), (ID 237134815).

Consta no ID 237134812 petição para o reconhecimento da extinção da punibilidade para o réu Dionata Martins de Lima em razão de falecimento.

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Roberto Aparecido Turin, opinou pelo conhecimento parcial do recurso ministerial, e na parte conhecida, pelo desprovimento (ID 243657693), sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Recurso de Apelação Ministerial – Crimes dos artigos 180, caput do CP e 278-A do CTB – Pedidos relativos ao réu Dionata Martins de Lima prejudicados – Óbito do apelado em 06.06.2022 - Condenação pelo delito de associação criminosa – Impossibilidade - Ausente o requisito estabilidade do vínculo associativo para fins criminosos - Manutenção do decisum que absolveu os apelados do crime de associação criminosa é medida que se impõe –
Pelo conhecimento parcial do recurso ministerial, e na parte conhecida, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, por se tratar de matéria de ordem pública,
declaro extinta a punibilidade do apelado, Dionata Martins de Lima, nos termos do art. 107, I do Código Penal
, pois,
está constatado o seu óbito em certidão acostada no ID 237134813
.

Pois bem.

O pleito ministerial é pela condenação dos réus Elivalber Camargo Oliveira e Douglas de Arruda Azevedo pelo delito de associação criminosa. Contudo, atento aos autos, o caso
não comporta provimento
. Isso porque, ao analisar a dinâmica dos fatos e as provas produzidas perante o contraditório e ampla defesa, nota-se que são insuficientes para embasar a condenação.

Para análise pra pretensão ministerial,
entendo necessária a transcrição da sentença combatida
:

“(...)
DO DELITO DE RECEPTAÇÃO
EM RELAÇÃO A TODOS OS ACUSADOS (ART. 180 DO CP):

DA MATERIALIDADE.

A materialidade do delito, está absolutamente demonstrada pelo Auto de prisão em flagrante (ref. 46597816); Boletins de Ocorrências no 2020.308853, 2020.305331, 2020.294790 e 2020.305761 (refs. 46597817, 46597818, 46597819 e 46597820); Termo de Exibição e Apreensão (ref. 46597822); Termo de Exibição e Apreensão (ref. 46597823); Termos de Entrega (refs. 46597836, 46597837 e 46597838); Termo de Depoimento de Testemunhas em fase policial; bem como Laudos Periciais no 400.2.18.2020.014286-01, 400.2.18.2020.014282-01 e 400.2.18.2020.014288-01.

DA AUTORIA.

Sopesadas as provas coligidas durante a instrução processual, tocante à autoria delitiva, esta recai de forma inconteste sobre os réus, inclusive dada às declarações prestadas pelos policiais, em similitude ao que relataram os réus em alguns pontos.

O réu Dionata, ao ser ouvido, afirma que a motocicleta que conduzia, pegou com um tal de “zé” e que receberia o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para transporta-la, acreditando tratarse apenas de “golpe de seguro”.
Transcrevo:

Interrogatório judicial réu Dionata Martins de Lima, devidamente gravado as mídias audiovisuais: Que, sim dra. procede sim isso que narra no fato só o que não procede é que quando eu peguei a moto com o Zé uma hora da manhã lá no bairro de Porto pra mim leva até a cidade de porto Esperidião ele apenas me entregou a moto e o dinheiro pra abastecer entregou e mandou embora até chega no determinado local pra entregar a moto; Que, Sim ele me ofereceu pra trazer essa moto no valor de mil reais, eu tava precisando aí o combinado seria mil reais ele me entregou essa moto uma hora da manhã aí eu toquei pra Porto Esperidião; Que, Não senhora; Que, Não eu nunca tinha visto o Elivalber antes eu conheci o zé através de um comentário de uma amigo (...); Que, Não o Baixinho ele sozinho me entregou a moto no Bairro do Porto uma hora da manhã ele me entregou a moto e eu sai; Que, Não tava somente eu e baixinho no local combinado; Que, Eu ia entregar num barracão lá no Porto chega lá ia ter alguém me esperando e iria me parar e ia embora; Que, Na verdade ele me falou que essa moto era uma moto que é golpe de seguro; Que, Era golpe de seguro que não tinha queixa de roubo não tinha nada; Que, Não; Que, Tava com a placa; Que, Eu falei com ele no dia mesmo; Que, Onze horas da manhã; Que, Não, era a primeira vez ele ofereceu pra mim porque eu fui falar com ele sozinho; Que, Não eu fui ver essas pessoas no dia da prisão ai que eu vi o Elivalber e o rapaz magrinho depois que prendeu nós lá na base do GEFRON; Que, Senhor o rapaz magrinho tava na frente ele passou aí eu vim mais atrás na hora que eu passei a ponte ele tava mais ou menos uma quarenta metros na frente; Que, ele chegou no momento que a polícia prendeu nois (...); Que, Eu não conheço esses caras eu vim conhecer eles no momento da prisão; Que, Eu não sei porque eu não conheço, aqui no presídio cada um foi para um lado só se viu na audiência de custódia e hoje; Que, Eu to no E três; Que, Eu sou evangélico; Que, Eles eu não sei; Que, Não, não senhor não procedi jamais eu pegaria se soubesse que era coisa roubada que ia trazer eu pra cadeia jamais eu pegaria uma moto dessa; Que, Eu não entendo se nem da cidade eu sou como eu ia fazer ima pinguela na cidade não isso eu não fiz essa pinguela, ponte já tava lá; Que, Eu não passei a ponte quem passou foi só o rapaz magrinho; Que, Chegou lá na delegacia só mandou assinar o papel nós só assinou e foi isso mesmo; Que, Não só mandou assinar o papel; Que, Eles falou que era produto de furto mas em nenhum momento falou que era adulterada.

O réu Douglas, por seu turno, disse que havia pego R$ 700,00 (setecentos reais) emprestados também com um tal de “zé”, e que ao não conseguir pagar, esta pessoa lhe disse para levar uma motocicleta até Porto Esperidião/MT, que a dívida estaria sustada, veja-se o interrogatório:

Interrogatório judicial réu Douglas de Arruda Azevedo, devidamente gravado as mídias audiovisuais: Que, Eu dia primeiro de dezembro de dois mil e vinte e um fiz um empréstimo com um agiota lá na capital Cuiabá onde moro no valor de setecentos reais pra mim alugar uma casa pra ficar dois meses e aluguei e no dia oito ele me ligou pra ver esse dinheiro até então eu fiz um bico e não consegui receber e esse rapaz esse Zé me ligou querendo esses setecentos reais dele falou que ele ia me dar mais quatro dias de prazo e eu tentei arrumar esse dinheiro e não consegui aí no dia treze de manhã num sábado ele foi lá em casa e ligou e falou pra mim se eu não pagasse até o anoitecer daquele sábado ia dar problema na minha vida eu sem dinheiro e sem nada ele fez essa proposta pra mim ele me disse que tinha uma moto financiada XRE vermelha sem placa que se eu conseguia pega essa moto e colocar pra ele dentro de Porto Esperidião que ele quitaria esses setecentos reais e me daria mais duzentos reais pra vim de lá pra cá de volta eu sem saída aceitei a proposta peguei a moto com ele no dia treze de dezembro de dois mil e vinte segunda de manhã eu transportei ela mas em nenhum momento acompanhei esses rapazes, aconteceu que quando cheguei ali naquela ponte do rio Jauru que eu entrei pra cidade eu fui preso uns trinta a quarenta metros longe desse rapazes eu estava com a XRE vermelha sem placa (...), eu peguei isso daí como uma divida pra mim arcar; Que, Não senhor não tenho CNH (...); Que, O agiota é conhecido como Baixinho até mesmo Muzi ele é da região do bairro Santa Isabel (...); Que, em nenhum momento, eles falaram que a gente tinha vinculo eu sai da casa da minha avó sem conhecimento desses rapazes; Que, Sem placa a XRE vermelha; Que, Eu já tava na porteira tava uns quarenta metros longe, esse pessoal tava na Br e eu tava na estrada (...) o policial acho que o João lá de baixo jogou um fuzil em mim e falou pra mim deitar (...) a hora que eu voltei algemado tava esses dois rapazes algemados lá em baixo sem nenhum vínculo de conhecimento; Que, Não pra mim quando peguei lá em Cuiabá tava sem placa (...).

Em sentido parecido foi o interrogatório de Elivalber, na fase policial o acusado afirmou categoricamente que receberia o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para o transporte da motocicleta até um barracão em Porto Esperidião/MT. Em fase judicial, o réu Elivalber, afirmou que também veio trazendo uma motocicleta para o “zé”, de modo que suspeitava alguma irregularidade, mas não tinha certeza e aceitou por estar precisando, segue:

Interrogatório judicial réu Elivalber Camargo de Oliveira, devidamente gravado as mídias audiovisuais: Que, Eu fui preso com a própria moto, e eu não tinha envolvimento com nenhum deles entendeu; Que, É verdadeiro os fatos, o que não é verdadeiro é que a gente não tava junto eu não vim com ninguém eu vim sozinho; Que, Não; Que, Tava ganhando pra trazer o veículo e não tinha conhecimento disso e a gente em nenhum momento foi preso junto a hora que eu cheguei pra atravessar eles já estavam lá abordados eu não tenho conhecimento deles; Que, Em Cuiabá; Que, No bairro Porto já saí de lá com o dono do veículo na frente; Que, Era o Zé; Que, Não é que eu não tinha conhecimento tava em dúvida e precisando; Que, Não senhor; Que, A hora que eu cheguei eles tavam abordados eu fui passar e foi a hora que chegou a outra viatura e me abordou; Que, Na Br; Que, Me deram sinal de luz alta e me abordou com o giroflex; Que, Não senhor; Que, Tinha uma pinguela no lado de lá e os dois tava lá e eu tava na Br fiquei na Br; Que, Não senhor; Que, Não senhor; Que, Não, não teve isso porque a gente não ficou junto e eu não tinha conhecimento de adulteração de placa; Que, Essa abordagem foi umas onze horas da manhã aí a gente ficou lá com eles até meio dia uma hora da tarde aí a gente foi pra base deles lá ficamos até seis horas da tarde e depois pra delegacia de Cáceres já era umas dez horas da noite.

Denota-se do depoimento de todos os réus que pegaram, cada um uma motocicleta, com um tal de “zé”, e que estavam em dúvida sobre a licitude dos veículos, e mesmo assim o transportaram por estarem precisando do dinheiro, ou para pagar dívida, assegurando ainda que não se conheciam, e que não estavam juntos na empreitada, e que antes de chegarem até o destino final foram encontrados pela polícia
.

Os policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, auscultados em juízo, afirmaram que viram as motocicletas em um local inapropriado, próximo à cidade de Porto Esperidião/MT, e resolveram aborda-los, momento em que constataram que os veículos se tratavam de motocicletas produtos de crimes, e ainda, que estavam com a placa adulterada, e até mesmo sem placa uma das motocicletas. Ao indagarem aos réus, eles teriam dito que pegaram de uma mesma pessoa na cidade de Cuiabá, e que teriam que leva-las até Porto Esperidião/MT, e que receberiam R$ 1.000,00 (mil reais) para o transporte
. Senão vejamos:

Depoimento judicial da testemunha Robert Smalei, devidamente gravado as mídias audiovisuais: Que, Dr. Os suspeitos em questão estavam pilotando três motos se eu não me engano duas XRE e uma Titan cento e sessenta, eram produtos de furto na região de Cuiabá e foram abordados próximo a entrada de Porto Esperidião estavam passando por uma ponte feito manualmente onde eles desviavam do caminho da entrada de Porto eles confirmaram que viriam de Cuiabá com elas e adulteraram a placa pintando os números pra poder tá passando nas câmeras de identificação; Que, Os suspeitos eles tavam sentido Cáceres/Porto Esperidião nós estávamos, saímos da base de Porto sentido a Cáceres; Que, Sim eles entregariam em Porto Esperidião para não me recordo a quem e o destino final seria Bolívia; Que, Não me recordo o valor específico mas estariam recebendo uma quantia; Que, Não me recordo essa situação mas eles falaram que estavam prestando um serviço pra um outro suspeito de Cuiabá não lembro a alcunha dele mas teria uma quarta pessoa envolvida; Que, Não somente os três; que, Sim um dos suspeitos já praticava furtos inclusive tem filmagens dele praticando furto próximo a igreja da Boa morte em Cuiabá; Que, Por nome não sei indicar; Que, Não senhor simplesmente eles pegaram os veículos em Cuiabá e estavam trazendo pra região de fronteira pra passar pra Bolívia; Que, Sim eles falaram que já tinham feito outras vezes pra poder as câmeras de fiscalização não conseguissem identificar as placas dos veículos furtados; Que, Foi feito uma ponte totalmente artesanal que passava apenas uma moto por vez antes da entrada de Porto Esperidião; Que, Dr. De forma alguma conseguiria inclusive nós só descobrimos quando vimos eles entrando na mato aí descobrimos essa ponte; Que, Não senhor; Que, Sim; Que, Nós estávamos saindo da base Porto Esperidião na BR 174 nós saímos da base e estávamos deslocando pra Cáceres onde deparamos com essas motos num lugar totalmente impróprio ali é um córrego nós chegamos e fizemos a abordagem eles tavam passando em cima dessa ponte um dos elementos já tinha passando nós conseguimos pegar eles mais a frente e os outros dois ainda não tinham passado; Que, Foram uma viatura e a outra veio de apoio (...); Que, Positivo; Que, Dr. É uma vicinal utilizada por pescadores na região ela fica mais na BR 174; Que, Sim Dr.; Que, Eu não me recordo desse fato.

Depoimento judicial da testemunha João Paulo, devidamente gravado as mídias audiovisuais: Que, Nessa data citada pelo senhor esses três indivíduos aí estavam com duas XRE e uma CG 160 produtos de furto na cidade de Cuiabá sendo que a 160 tava com a placa pintada o que configura adulteração e tinha uma sem placa também, foram três motocicletas; Que, Foi na entrada de Porto Esperidião eles estavam atravessando uma ponte de madeira conhecida como pinguela onde só passa moto para dar acesso a cidade numa rota que não da acesso a cidade numa rota que não passa aqui no asfalto; Que, Aqui na cidade de Porto Esperidião não falaram pra quem só falavam que iam deixar em Porto Esperidião e tavam ganhando mil reais para fazer o transporte de Cuiabá até Porto Esperidião; Que, A eles sabem iam pra Bolívia; Que, Não negativo; Que, Não; Que, Não negativo não tinha CNH não; Que, Não negativo; Que, Não tinha, que tava sem placa; Que, Não teve porque tinha uma barreira fixa; que, Tava em fila; Que, Olha tem uma certa dificuldade; Que, Não; Que, Não, tinha uma sem placa e as outras duas tavam adulteradas; que, Não sei porque ela é fora da pista eu nunca tinha visto essa pinguela.

A propósito, por falar em depoimento policial, frise-se que as declarações dos policiais, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de maneira coesa e segura, como é o caso, têm credibilidade e são hábeis para ensejar a condenação, principalmente neste caso que vem amparado de uma prisão em flagrante, e os demais elementos de convicção coligidos aos autos. Nesse sentido, impende colacionar o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL – (...) DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS, PERANTE AS AUTORIDADES POLICIAL E JUDICIAL COESAS – ORIENTAÇÃO DO TJMT – DEPOIMENTO DO POLICIAL EM CONSONÂNCIA COM O DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – VALOR PROBANTE – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – PROVAS SUFICIENTES – JULGADOS DO TJMT – (...) Nos crimes contra o patrimônio, “a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, é de crucial importância, sendo idônea para fundamentar a condenação” (TJMT, EIfNu no 156962/2014). O depoimento de policiais apresenta “idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório” (TJMT, Enunciado Criminal 8). “A negativa de autoria do ato criminoso, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual.” (TJMT, Ap no 65657/2018). (TJ-MT – APL: 0006347122009811001591192018 MT, Relator: DES. MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 12/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/03/2019).

Pertinente destacar que os réus não confirmaram a ciência sobre a origem ilícita dos veículos, porquanto afirmem ter conduzido os veículos.

Contudo, só não souberam explicar o motivo de receberem, Dionata e Elivalber R$ 1.000,00 (mil reais), e Douglas R$ 700,00 (setecentos reais), para o transporte dos veículos, sem haver proporcionalidade dos valores que receberiam com o serviço prestado, de modo que aguçaria a desconfiança de qualquer homem médio.

Nesse sentido, o argumento defensivo dos acusados é de se entender, eis que fazem em seu direito de defesa, mas não convence este juízo. Ressalte-se que, uma vez surpreendidos na posse de objeto de crime, inverte-se o ônus da prova em desfavor dos réus, cabendo a eles demonstrarem que não sabiam da origem ilícita dos bens, conforme entendimento sedimentado da jurisprudência dominante, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO ATIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS CRIMES POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA CRIMINOSAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS – (...) 1) Incabível a absolvição do delito de receptação dolosa, se o agente não comprovou que desconhecia a origem ilícita do veículo que foi apreendido em sua posse; cabendo ressaltar, que no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime enseja a inversão do ônus da prova. (...) TJ-MT – APL: 00411029720178110042665432018 MT, Relator: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/02/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/02/2019).

Ocorre que, além de os réus não comprovarem a origem lícita do veículo, as provas demonstram que eles sabiam da proveniência delituosa, também porque todos afirmaram que pegaram o veículo de uma mesma pessoa, em Cuiabá ou Várzea Grande, cada um com uma tese exculpante diferente, totalmente desalinhadas, e que não convencem. Ainda, sequer se demonstrou que não estavam juntos e unidos com desígnios autônomos e convergência de vontades, todos imbuídos de vontade para a consecução da entrega das motocicletas.

Assim, houve dolo direto, suficiente para a configuração do tipo penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal, sendo certo que os acusados Douglas, Dionata e Elivalber adquiriram/conduziram/transportaram as 03 (três) motocicletas, que eram produto de crime antecedente, em proveito próprio, que sabiam ser produto de crime, de modo que é incabível a desclassificação à modalidade culposa. Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT):

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENSA ABSOLVIÇÃO DO CRIME PATRIMONIAL, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA OBJETO DE FURTO NA POSSE DO AGENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA LICITUDE OU CULPA NA “AQUISIÇÃO” – ENCARGO NÃO CUMPRIDO PELO RÉU – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em absolvição do crime de receptação por insuficiência probatória acerca do dolo, tampouco em desclassificação do delito para a modalidade culposa, na hipótese em que o agente é encontrado na posse de objeto produto de furto, pois, tais circunstâncias ensejam a presunção de autoria, e comprovam o dolo do agente, o que se denota também pelos vários processos a que responde por crimes contra o patrimônio, inclusive receptação. (TJ-MT – APL: 00050374520168110008239472018 MT, Relator: DES. GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 04/07/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/07/2018).

Na mesma linha, o delito de receptação, neste caso, foi consumado, e preencheu todos os requisitos legais para sua configuração, de modo que é incabível a aplicação de desclassificação para a modalidade culposa.

Nenhum dos réus é merecedor da confissão espontânea, isso porque todos afirmaram que transportaram, cada um uma motocicleta, contudo, nenhum deles disse irrefutavelmente que sabia da origem ilícita da motocicleta, tentando legitimar suas condutas, ou ao menos alcançar a desclassificação do delito.

Portanto, considerando a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade das condutas dos acusados Elivalber Camargo de Oliveira, Dionata Martins de Lima e Douglas de Arruda Azevedo, a condenação pelo delito do artigo 180, caput, do Código Penal.

Necessário ressaltar, que os acusados utilizaram de seu conhecimento em direção de veículos para praticar crime, e a condenação se deu pelo delito de receptação, razão pela qual deve ser levado em consideração os termos do art. 278-A do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 278-A O condutor que se utilize de veículo para a prática do crime de receptação, descaminho, contrabando, previstos nos arts. 180, 334 e 334-A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), condenado por um desses crimes em decisão judicial transitada em julgado, terá cassado seu documento de habilitação ou será proibido de obter a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Diga-se, alteração legislativa que já estava em vigência na data dos fatos.

Nessa linha, SUSPENDO a habilitação e o direito de dirigir veículo automotor, bem como PROIBO de obter habilitação para dirigir, as pessoas de Elivalber Camargo de Oliveira, Dionata Martins de Lima e Douglas de Arruda Azevedo, devidamente qualificados, pelo prazo de 05 (cinco) anos, efeito que deverá ser produzido após o trânsito em julgado, devendo ser oficiado o órgão de trânsito competente.

DO DELITO DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CP):

No tocante ao delito previsto no art. 311 do CP, reitero e ratifico o enredo fático-probatório já especificado nos autos, e entendo que não restou comprovado que as adulterações foram efetivamente praticadas pelos acusados, porquanto a materialidade delitiva esteja demonstrada, eis que inconteste que as motocicletas estavam ou sem placa, ou com a placa adulterada.

Nesta senda, cumpre salientar que, muito embora os elementos informativos constantes do Inquérito Policial apontem a materialidade e autoria delitiva, ao juízo cumpre formar sua convicção analisando o conjunto probatório alicerçado em parâmetros constitucionais, mormente em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa. É dizer que, conquanto haja a presunção de autoria relacionada à receptação àquele que é apreendido em posse de objeto produto de crime, esta presunção não se estende à adulteração de sinal identificador de veículo automotor, sob pena de insegurança jurídica, eis que é inadmissível a imputação da adulteração ao réu que é apreendido com o objeto adulterado, se não for comprovado pelas provas que foi efetivamente ele que a adulterou.
Motivo pelo qual, ausentes provas para condenação, a absolvição é medida cogente. Transcrevo entendimento do E. TJMT:

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO APELADO: EZIQUIEL SABINO DA COSTA, VALERIO BARBOSA MARQUES, ALEXANDER OLIVEIRA DO NASCIMENTO EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – APELANTE MINISTÉRIO PÚBLICO – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ART. 311, CAPUT, DO CP - AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Não há falar-se em condenação pela prática do crime do art. 311 do Código Penal, se, em momento algum, a acusação conseguiu demonstrar que os denunciados realizaram adulteração ou remarcação do sinal identificador do veículo, ou concorreram para tanto. A mera apreensão do bem adulterado na posse dos réus, sem qualquer outro elemento probatório judicializado como prova de que foram eles os responsáveis pela referida adulteração, impede a condenação pelo fato delitivo em questão. (TJ-MT - APR: 00071704220118110006 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/10/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/10/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO – CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, CAPUT, DO CP)– ABSOLVIÇÃO – SUBSISTÊNCIA - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO - ART. 386, VII, DO CPP - ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO. A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. O ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição do apelante, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência. A insuficiência probatória em relação à participação do apelante no crime enseja a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP. (TJ-MT - APR: 00013703320168110111 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/01/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/02/2020).

A convicção judicial, portanto, necessita ser lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo o magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos trazidos pelas investigações. Colha-se, nesse sentido, o escólio de Guilherme de Souza Nucci, in verbis:

“O julgador jamais pôde basear sua sentença, em especial condenatória, em elementos colhidos unicamente do inquérito policial. Não era mecanismo tolerado nem pela doutrina nem pela jurisprudência. Porém, o juiz sempre se valeu das provas colhidas na fase investigatória, desde que confirmadas, posteriormente, em juízo, ou se estivessem em harmonia com as coletadas sob o crivo do contraditório. Ora, nesse contexto, a reforma deixou por desejar, uma vez que somente reafirmou o entendimento já consolidado – logo, inócuo fazê-lo – de que a fundamentação da decisão judicial, mormente condenatória, não pode calcar-se exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Ademais, se a decisão judicial fosse proferida com base única em fatores extraídos do inquérito policial, por exemplo, seria, no mínimo, inconstitucional, por não respeitar as garantias do contraditório e da ampla defesa.” (In Código de Processo Penal Comentado, 11a ed., São Paulo : Revista dos Tribunais, 2012, p. 359).

Como se vê, apesar do esforço, as provas coligidas na fase inquisitorial não foram confirmadas em Juízo, razão pela qual os elementos probatórios coligidos nos autos são insuficientes para embasar um decreto condenatório, não restando alternativa senão a absolvição dos acusados.

Nesse prisma, necessário que existam provas vigorosas capazes de sustentar um édito condenatório, sob pena de fundar-se em meras ilações e conjecturas, incorrendo em malferimento ao princípio do in dubio pro reo, e ao princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII).

Portanto, tendo em vista não existirem provas suficientes para a condenação, alternativa não há a não ser a absolvição dos acusados Dioanta, Elivalber e Douglas, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com relação ao delito previsto no art. 311 do CP.

DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP):

De pronto, reitero e ratifico o enredo fático-probatório já especificado nos autos, também nesta análise sobre a associação criminosa, prevista no art. 288 do CP, que não restou caracterizada. Explico.

Na doutrina de Rogério Greco: "para que se configure o delito de associação criminosa será preciso conjugar seu caráter de estabilidade, permanência, com a finalidade de praticar um número indeterminado de crimes. A reunião desse mesmo número de pessoas para a prática de um único crime, ou mesmo dois deles, não importa no reconhecimento do delito em estudo" (Comentários ao Código Penal – Volume IX. Rio de Janeiro: Forense, 2a ed., 1959, pp. 177-178).

Denota-se que o tipo penal, ao contrário do que a defesa afirmou, efetivamente pode ser configurado com a junção de 03 (três) pessoas, ou mais, e que tenham o fim específico de cometer crimes. Nélson Hungria esclarece: "Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregarse estável ou permanentemente, para a consecução de um fim comum. (...) reunião estável ou permanente (que não significa perpétua), para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes. A nota de estabilidade ou permanência da aliança é essencial"( Comentários ao Código Penal – Volume IX. Rio de Janeiro: Forense, 2a ed., 1959, pp. 177-178).

Contudo, o que se teve nos autos, principalmente com a absolvição do delito previsto art. 311 do CP, foi que remanesceu a coautoria quanto ao delito previsto no art. 180 do CP, isso porque todos estavam alinhados e transportando as motocicletas, contudo, sem nenhuma outra prova de crime antecedente, ou ainda, que pretendessem manter-se unidos e cometendo outros crimes.

Ainda que haja indícios de que tenham praticado a conduta mais de uma vez, tanto pela organização como pela informação que deu um dos policiais de que eles já teriam feito isso outras vezes, tornou-se deveras frágil a prova para condenação por associação criminosa.

Bem assim, o que restou efetivamente comprovado da conduta dos réus foi a mera coautoria no delito de receptação, não podendo haver inferências maléficas sobre a estabilidade dos réus, ainda que sejam incontestes os apontamentos de que estavam unidos e que uns soubessem da prática criminosa dos outros, eis que vieram do mesmo local, a mando da mesma pessoa, e foram presos juntos, indo para o mesmo local, o que não ultrapassa a coautoria.
Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÕES – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS E MINISTERIAL (...) VÍNCULO ESPORÁDICO E EVENTUAL QUE NÃO CARACTERIZA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – REUNIÃO OCASIONAL QUE NÃO AUTORIZA A CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÕES MANTIDAS – 3. APELOS DEFENSIVOS – 3.1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA ASSOCIAÇÃO – PROCEDÊNCIA – DEMONSTRADA A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ILÍCITOS EM EPISÓDIOS ISOLADOS – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL COM OUTROS INTEGRANTES DO GRUPO CRIMINOSO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – 3.2. (...) RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E APELOS DEFENSIVOS PROVIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 3 .1. É imperiosa a absolvição quanto ao crime de associação criminosa quando não restou comprovada a existência, entre o sentenciado e o grupo criminoso, de predisposição comum de meios para a prática de uma série indeterminada de delitos e uma contínua vinculação entre os associados para a concretização de um programa delinquencial, mormente porque em relação ao sentenciado apurou-se, tão-somente que ele participou de episódios isolados, como fornecedor ao grupo de ferramentas utilizadas na empreitada criminosa, exercendo o comércio de produtos ilícitos como explosivos e armas, e não foi comprovado efetivo vínculo associativo, para a prática de crimes, entre eles. 3 (...)(TJ-MT - APL: 00010295620158110009 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/09/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/10/2019)

Nessa linha, como bem asseverado anteriormente quando da absolvição do delito previsto no art. 311 do CP, apesar do esforço, as provas coligidas na fase inquisitorial não foram confirmadas em Juízo, razão pela qual os elementos probatórios coligidos nos autos são insuficientes para embasar um decreto condenatório, não restando alternativa senão a absolvição dos acusados.

Outrossim, necessário que existam provas vigorosas capazes de sustentar um édito condenatório, sob pena de fundar-se em meras ilações e conjecturas, incorrendo em malferimento ao princípio do in dubio pro reo, e ao princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII).

Portanto, tendo em vista não existirem provas suficientes para a condenação, alternativa não há a não ser a absolvição dos acusados Dioanta, Elivalber e Douglas, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com relação ao delito previsto no art. 288 do CP.

Os réus Douglas e Elivalber já possuíam, à data dos fatos, condenações criminais transitadas em julgado aptas a gerarem reincidência. No caso de Douglas executa-se a pena na Comarca de Cuiabá/MT, no Executivo sob o cód. 4477-43.2016.8.11.0028. Elivalber tem pena em execução no processo cód. 7487- 53.2016.8.11.0042, que também tramita na Comarca de Cuiabá/MT, pelo que pertinente o reconhecimento da agravante de reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal.

No caso de Douglas, como bem asseverado pelo parquet, ele é multireincidente, eis que possui 04 (quatro) condenações pretéritas aptas a gerar tal instituto consoante se extrai dos andamentos processuais do site do E. TJMT, nos processos sob os códs. 46477-45.2018.8.11.0042 de Cuiabá/MT, 4555-05.2013.8.11.0008, de Barra do Bugres/MT, 1038-29.2013.8.11.0028, de Poconé/MT; e 793-81.2014.8.11.0028, também de Poconé/MT.

Anote-se que para o réu multireincidente, perfeitamente cabível a aplicação de algumas majorantes na primeira fase da dosimetria como maus antecedentes, bem como uma na reincidência, transcrevo recentíssimo julgado do nosso E. TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – CONDENAÇÃO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – RELATOS DE POLICIAIS CORROBORADOS POR PROVAS CIRCUNSTANCIAIS E APREENSÃO DA RES FURTIVA - ENUNCIADO 8/TJ – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PENA-BASE – MAJORAÇÃO DE METADE DA PENA – MAUS ANTECEDENTES – CONSTATAÇÃO DE CINCO CONDENAÇÕES ANTERIORES – CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL PARA EFEITO DE MAJORAÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE – 3. REINCIDÊNCIA – BIS IN IDEM - INOCORRÊNCIA – RÉU MULTIRREINCIDENTE – 4. APELO DESPROVIDO. 1. (....) 2. Admite-se a elevação da reprimenda-base na fração de metade ao réu possuidor de múltiplas condenações anteriores por crimes relacionados ao tipo de crime a que foi condenado. 3. A mera remição à presença da reincidência na fixação da pena-base não tem o condão de tipificar bis in idem, visto que o réu, como visto, possui cinco condenações definitivas anteriores, parte considerada para modulação da pena-base, parte, para o agravamento da pena nos moldes do art. 61, I, do CP. 4. Apelo desprovido. (TJ-MT - APR: 00018626120168110002 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/05/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 06/07/2020)

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para o fim de CONDENAR os réus Elivalber Camargo de Oliveira, Dionata Martins de Lima e Douglas de Arruda Azevedo, já qualificados nos autos, como incursos nas penas do art. 180, caput, c/c art. 61, I (Elivalber e Douglas), ambos do Código Penal, c/c art. 278-A do Código de Trânsito brasileiro. Ainda, para o fim de ABOLSVER os réus Elivalber Camargo de Oliveira, Dionata Martins de Lima e Douglas de Arruda Azevedo, devidamente qualificados, pelos delitos previstos no art. 311, do CP, bem como 288 também do CP, ambos por falta de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. (...)”

Da detida análise da sentença de piso, nota-se que agiu acertadamente o juiz, isso porque, para a configuração do delito previsto no art. 288 do Código Penal, é necessário estar cabalmente comprovado que os agentes se reuniram em sociedade com a finalidade de cometer crimes e, ainda, ter a durabilidade e permanência. O que não restou provado nos autos.

No caso, os apelados conduziram motocicletas que sabiam ser produto de crime. Contudo, não há prova de crime cometido por eles de forma associada e nem que estavam unidos para continuar a cometer outros delitos.

Ante o exposto, conheço parcialmente a apelação interposta e, na parte conhecida, desprovejo. Via de consequência, declaro extinta a punibilidade do apelado Dionata Martins de Lima nos termos do art. 107, I do Código Penal e mantenho incólume os demais termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025